Tribunal: TJSP
Processo: 1012142-13.2017.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. Sentença de procedência. Recurso da CDHU, alegando ilegitimidade de parte. Não acolhimento. Questão resolvida pelo STJ, no âmbito do REsp no 1.345.331/RS, sob o rito dos repetitivos. Provada a ocupação do imóvel pelo apontado mutuário, mas não o conhecimento inequívoco do condomínio a respeito do título da ocupação, responde a apelante pelo débito cobrado.

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. Sentença de procedência. Recurso da CDHU, alegando ilegitimidade de parte. Não acolhimento. Questão resolvida pelo STJ, no âmbito do REsp no 1.345.331/RS, sob o rito dos repetitivos. Provada a ocupação do imóvel pelo apontado mutuário, mas não o conhecimento inequívoco do condomínio a respeito do título da ocupação, responde a apelante pelo débito cobrado. Obrigação com termo certo. Despicienda a notificação para constituir o devedor e mora. Mora ex re, operada automaticamente, pelo não pagamento do débito no prazo certo (dies interpellat pro homine – CC, art. 397). Impugnação genérica do débito. Impossibilidade. A alegação de ausência da origem do débito não aproveita ao condômino inadimplente, que tem o ônus de provar a sua ilegalidade ou efetivar o seu pagamento. Sentença mantida.

Recurso desprovido.